Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) 0702712-18.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: ULYSSES CESAR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Ulysses César propõe Reclamação no Processo Penal em face de decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras que negou a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público para reanálise do cabimento de acordo de não persecução penal, negado pela Promotoria de Justiça. Alega afronta ao artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: “No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”. Afirma que cabe ao órgão acusador propor ou não o ANPP e que não pode o Juiz negar o pedido da Defesa de remeter os autos ao órgão superior do órgão, que poderá: (1) ratificar a recusa do Promotor de Justiça; (2) discordar e determinar que outro Promotor apresente a proposta; ou (3) discordar e propor o acordo. O réu foi denunciado por infringir os artigos 140, § 3o, 329 e 331, do Código Penal, e a Promotoria de Justiça se furtou ao oferecimento do ANPP, alegando que não há os seus requisitos legais, pois o crime de resistência à prisão foi praticado mediante violência. Alega que pediu a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público e que o próprio Promotor de Justiça concordou com isso, mas mesmo assim o Juiz indeferiu o pedido. Requer liminar para suspender o curso da ação penal; no mérito, anulação da decisão, determinando-se o encaminhamento dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reexame do cabimento de acordo de não persecução penal. Ulysses tem vinte e oito anos de idade e foi denunciado com base nos artigos 140, § 3o, 329 e 331, do Código Penal, narrando a denúncia que no dia 04/09/2020, por volta de 01h15min, em via pública de Águas Claras, ele injuriou Israel Miguel Pacheco Flores, peruano de nascimento, valendo-se de elementos referentes à origem. Disse ele: “– Seu mexicano, você não deveria estar aqui!” Na mesma ocasião, ele desacatou os policiais militares que atenderam à ocorrência da injúria racial e se opôs à execução de ato legal mediante violência; cerca de meia hora depois, por volta de 1h49min, na Vigésima Primeira Delegacia de Polícia, ele também desacatou a Delegada de Polícia Laryssa Soares Neves. A guarnição da Polícia Militar patrulhava a região e foi acionada para averiguar uma ocorrência de perturbação da tranquilidade em razão do alto volume de som e de aglomeração de pessoas; chegando no local indicado, ele pediram que o som fosse desligado, sendo prontamente atendidos. Todavia, Ulysses interferiu indagando se alguém precisava de advogado e que os militares não podiam agir daquela forma, configurando-se abuso de autoridade; em seguida, ele atravessou a rua de bicicleta, aparentando embriaguez, e se dirigiu a uma distribuidora de bebidas, onde discutiu com algumas pessoas, entre estas o peruano Israel Miguel, que foi insultado com ofendido com as expressões acima referidas; os policiais intervieram, mas o réu continuou dizendo que era advogado e “Delegado da Polícia Federal”, pedindo para ser conduzido à Delegacia; os militares pediram que ele entrasse na viatura, porém ele passou a desacatá-los, afirmando que não sabiam trabalhar e que eles eram uns “bostas”, em seguida empurrando um dos policiais; nesse momento recebeu voz de prisão, mas resistiu debatendo-se, machucando o policial que havia empurrado antes; ao chegar à Delegacia se enfureceu com a demora na lavratura do flagrante e desacatou a Delegada de Polícia, chamando-a de “incompetente”. Preso em flagrante, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia lhe concedeu a liberdade provisória, por se tratar de réu primário. Junto com a denúncia, a Promotora de Justiça exarou rápido despacho alegando que não cabia o acordo de não persecução penal no caso, com os seguintes fundamentos: [...] o Parquet não vislumbrou hipótese de cabimento do ANPP – Acordo de Não Persecução Penal ao denunciado, tendo em vista que no contexto da injúria qualificada proferida, o autor do fato desacatou policiais militares e a delegada de polícia, além de resistir à prisão em flagrante com uso de violência, incidindo em uma das hipóteses de não aplicação do ANPP (art. 28-A, caput do Código de Processo Penal). A denúncia foi recebida em 18/11/2020 e o réu foi citado em 27/11/2020. Em 09/12/2020, a Defesa respondeu à acusação e, em petição avulsa, pediu a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público para rever a negativa pela Promotoria de Justiça de oferecimento do acordo de não persecução penal, invocando o artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. e alegando estarem presentes os requisitos legais do benefício. Em 28/12/2020, a Promotoria de Justiça reafirmou não caber o ANPP e no dia 04/01/2021, a Defesa reiterou o seu pedido de remessa ao órgão superior. Os autos foram novamente encaminhados à Promotoria de Justiça, que concordou com essa remessa, nos seguintes termos: "O pedido de remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão Criminais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT para reexame da propositura do acordo de não persecução penal em face do acusado, Ulysses César, é tempestivo e cabível, nos termos do art. 28-A, §14 c/c art. 28, §1o do CPP, de modo que aguarda-se determinação do Juízo para encaminhamento dos autos. Todavia, em 22/01/2021, o Juiz negou o pedido, alegando que a Promotoria de Justiça tem razão ao dizer que não cabe o benefício por ter havido violência contra pessoa no crime de resistência. Ressaltou que o artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, é inaplicável à hipótese, porque a recusa da Promotoria é justificada em razão do crime de resistência. Na ocasião, mandou designar a audiência de instrução e julgamento, que ainda não foi marcada. Num juízo de cognição sumária, vislumbra-se a inobservância do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, dispositivo que faculta ao réu pedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para ratificar ou não a negativa do Promotor de Justiça em oferecer o acordo de não persecução penal. A interpretação dessa norma deve ocorrer à luz do sistema acusatório, de sorte que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa atribuição, mas tão somente remeter os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, para decidir sobre o cabimento do benefício. Salienta-se o perigo da demora, considerando que já foi determinada a marcação da audiência de instrução e julgamento. Assim, presentes os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora, defere-se a liminar para suspender o andamento da ação penal até o julgamento do mérito desta reclamação. Comunique-se ao Juízo reclamado, requisitando-se informações, consoante artigo 236 do Regimento Interno desta Corte. Intime-se a Promotoria de Justiça para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça – artigo 237 do RITJDFT. Brasília, 04 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator